Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO DE ARRUDA - CPF: 453.745.201-30 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISAS VIA SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença no 000126786.2013.8.11.0028, que move em desfavor de ANTÔNIO JOÃO DE ARRUDA, indeferiu

o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de cópias de declaração de imposto de renda,
“tendo em vista se tratar de providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5o, X, da CF, tratando-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida”.
(Id.

73281486).

Em suas razões, a parte recorrente requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, via sistema INFOJUD, quanto ao fornecimento das três últimas declarações de imposto de renda da parte agravada, na tentativa de localização de bens penhoráveis.

Discorre sobre a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud para busca de bens penhoráveis, sem a necessidade de demonstrar o esgotamento de diligências, com base na jurisprudência do c. STJ e do e. TJMT.

Ao final protesta pelo provimento do recurso .

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

O cerne do recurso é saber se é caso de deferir o pedido da exequente, ora agravante, de busca de bens penhoráveis do executado, ora agravado, por meio de expedição de ofício à Receita Federal, ou mesmo pelo sistema INFOJUD.

Consta dos autos que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, foi deferido em favor da exequente a consulta via Sisbajud, a qual retornou com bloqueio de valor irrisório, e Renajud, em que não foi localizado nenhum veículo em nome do vendedor.

Em vista disso, formulou pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de cópias de declaração de imposto de renda do executado.

Ao analisar o pleito, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido por entender que
“tendo em vista se tratar de providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5o, X, da CF, tratando-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida”.
(Id.

73281486).

Contra esta decisão recorre a exequente.

Pois bem.

No caso, o cumprimento de sentença teve início em outubro de 2019 e até o momento a exequente, ora agravante, não encontrou bens para penhorar.

Como é notório, o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Portanto, o acesso ao sistema INFOJUD deve ser deferido, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de
todas
as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

A propósito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. Recurso Especial provido para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligências.
(STJ. REsp 1667529/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)

Convém relembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.

Nessa linha de entendimento, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para deferir o acesso à pesquisa via sistema INFOJUD pleiteado pela parte agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021